Tribunal: TJMT
Processo: 40671-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
22/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 606233-4 / 2020
Quarta-feira, 22 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80406717920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80406717920198110001
Requerente: CLEBI DE QUEIROZ CORREA
Requerido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS
Beneficiário: CLEBI DE QUEIROZ CORREA
Conta Judicial 3900118033608
Valor: R$ 1.526,91 (um mil e quinhentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos)
Autorizado: EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 35.615.613/0001-18
Data de Emissão: 22/04/2020
Titular Conta EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 35.615.613/0001-18
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1569 25900 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=992968954 1/1